Tribunal: TJMT
Processo: 0001985-27.1998.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE- PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001985-27.1998.8.11.0055
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido : LUÍS FERNANDO DECANINI e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 64769478) interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60385983):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO - INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO PELO IAC NO RESP 1604412/SC – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §2o, DO CPC – ALTERAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).
Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).
Os honorários advocatícios na Execução devem ser arbitrados em consonância com o estabelecido no art. 85, §2o do CPC.” (N.U 0001985-27.1998.8.11.0055, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020)
A parte Recorrente alega que o aresto sufragado viola o artigo 85, §11o do CPC, ao passo que diverge da jurisprudência na medida em que fere o princípio da causalidade a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ressaltando que não deu causa à propositura da lide executiva, sendo que esta somente foi “ajuizada pelo fato de ser credor dos Recorridos”.
Recurso tempestivo (id 64912489).
Contrarrazões (id 68250978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
In casu, a controvérsia processual reside no aresto que proveu parcialmente o apelo interposto pelos advogados da parte Recorrida para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Das razões recursais apresentadas pela Recorrente, denota-se a alegação de que o acórdão viola o art. 85, §11o, do CPC por divergir da jurisprudência de outros tribunais na medida em que é vedada a fixação de honorários advocatícios no caso em tela.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A extinção do processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1630885/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII